Tribunal: TJDFT
Processo: 0752747-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752747-11.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ENGECOPA CONSTRUTORA INCORPORADORA S/A AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, REMMO PARTICIPACOES S/A DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 12a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 10/4//2024 a 17/4/2024 e incluir em pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 9 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora